Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739775-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: JOSE CLAUDIO GOMES PEDROSA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 43055108 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Maria Aparecida do Nascimento pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu a liminar destinada à desocupação do imóvel localizado na quadra 14, lote 100, Setor Leste, Gama, DF. Em suas razões, a agravante sustenta que é idosa, com 78 anos, e encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, acamada, em razão de um quadro de AVC. Alega que após a assinatura do contrato, conseguiu pagar o aluguel até maio de 2022, mas, a partir de junho, já não conseguia manter o seu pagamento, por se encontrar em grave situação financeira. Argumenta que a concessão da liminar vindicada pelo agravado não se justifica, uma vez que não foi demonstrado o risco caso a medida fosse deferida somente após o julgamento de mérito da demanda. Aduz que para a concessão da liminar para a desocupação do imóvel em ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, é necessária a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, o que não ocorreu. Requer o provimento do agravo para que seja indeferida a liminar de despejo, em face da ausência de depósito da caução, com a imediata concessão do efeito suspensivo da ordem de despejo até o julgamento do mérito deste recurso”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator